Tribunal: TJMT
Processo: 1018381-64.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018381-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 043.616.001-39 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL –

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO DE TRÊS ANOS PREVISTO NO ART. 206, §3º DO CC – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1018381-64.2022.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

DANILO CEBALHO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização securitária, prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº. 6.194/74, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) desde a data da ocorrência do sinistro (Súmula 580 STJ), além das custas e honorários advocatícios, que foram fixados em R$1.000,00 (mil reais).

A apelante, em suas razões recursais, alega que o acidente automobilístico sofrido pela parte autora ocorreu em 28/05/2018, contudo, a presente ação foi ajuizada apenas e tão somente em 18/05/2022, ou seja, quando decorridos 03 (três) anos da ocasião em que sofreu as supostas lesões irreversíveis, encontrando-se, portanto, prescrito o direito material à percepção da indenização securitária, que é trienal.

Em complemento, aduz que embora a parte autora tenha apresentado requerimento administrativo, somente o fez em 10/05/2022, ou seja, após o decurso do prazo prescricional.

Pede, assim, pelo provimento deste recurso (Id 158973249).

Nas contrarrazões, o apelado alega a ocorrência de supressão de instância, sob a justificativa de que a apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento, e no mérito, pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários
, em sede de recurso
(Id 158973903).

Preparo recolhido (Id 159215287).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
DANILO CEBALHO DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, onde objetivava o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido em 28/05/2018.

Ao contestar o feito, a seguradora demandada suscitou a ocorrência da prescrição, que, no entanto, foi rejeitada pelo togado singular em sentença, oportunidade em que a condenou ao pagamento da indenização securitária do DPVAT na ordem de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujos efeitos são novamente reproduzidos na presente apelação, o que desde já, adianto que merece ser acolhido.

E digo isso porque o autor/apelado sofreu o acidente automobilístico em
28/05/2018
, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em
18/05/2022
, ou seja, quando decorrido o prazo prescricional.

É que nesses casos, o artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil prevê o prazo de 03 (três) anos para a propositura da ação de indenização.

Ademais, sabe-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização decorrente de acidente automobilístico se inicia com a
ciência inequívoca
da extensão dos danos sofridos pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça pôs fim acerca da discussão do termo inicial para a contagem dos três anos prescricionais no âmbito do Seguro Obrigatório – DPVAT, com a edição da Súmula 278,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a
data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.”

Em análise dos autos, constata-se que o exame do Instituto Médico Legal (IML) nº. 2016/0330/MLBG, datado de
23/01/2019
(Id 158973227), foi
conclusivo

acerca da ocorrência da incapacidade permanente de 75% do joelho direito (grau intenso).

Logo, considerando que o acidente automobilístico ocorreu no dia
28/05/2018
, e que a parte autora fez perícia no IML, quando teve a ciência inequívoca de sua incapacidade laboral ainda em
23/01/2019
(Id 158973227)
, portanto, é de se ver reconhecida a prescrição do direito material postulado, porquanto a presente ação foi ajuizada somente em
18/05/2022
(Id 158973217), ou seja, quando já decorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos, devendo, assim, a sentença ser reformada.

Sobre a matéria, segue jurisprudência recente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO MÉDICO
. RECURSO REPETITIVO.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.388.030/MG, consolidou o entendimento no sentido de que: "i.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; i.2.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
" (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Segunda Seção, Dje de 12/11/2014).2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp 1747204/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT –
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ
– AMPUTAÇÃO – SINISTRO ANTERIOR AO CC/2002 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº. 1.388.030/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, integrado pelos EDdl no REsp nº. 1.388.030/MG, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização, é a data em que o segurado teve ciência do caráter permanente da invalidez.
Além disso, fixou o entendimento de que, exceto casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez dependerá de laudo médico. Nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, em se tratando de seguro de responsabilidade civil obrigatório, cujo termo a quo conta-se da entrada em vigor do novo diploma civilista
.”
(N.U 1014316-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP Nº 1.388.030/MG - VERBETE SUMULAR 573 DO STJ - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MARCO INICIAL - 180 DIAS DEPOIS DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO
- PREJUDICIAL ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA - EXTINÇÃ DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC.1 - Em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG e da edição do Verbete n.º 573, da Súmula do STJ, julgado em 22/06/2016, o acórdão em desconformidade com o entendimento da Corte Superior deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2-
Na hipótese, a vítima sofreu acidente automobilístico em 14/06/2008; durante a instrução processual foi submetida à perícia médica determinada pelo Juízo e, consoante se infere do Laudo, tomou ciência da invalidez permanente 180 (cento e oitenta) dias depois do acidente
. Assim, conclui-se que a Ação foi ajuizada fora do prazo legal. Modificação do Acórdão no que tange à ocorrência da PRESCRIÇÃO. Sentença modificada. Processo extinto, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.”
(N.U 0042132-49.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Por consequência, inverto o ônus de sucumbência, cuja obrigação ficará suspensa já que o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023